Tribunal: TJDFT
Processo: 0702031-72.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Inside Impacto Serviços Especializados Ltda – ME, contra decisão proferida no PJe 071881489.2024.8.07.0007, pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu (i) o pedido de penhora de 30% das receitas condominiais e (ii) o pedido de determinação judicial para que o condomínio agravado instituísse taxa extra destinada ao pagamento do débito executado. O preparo foi devidamente recolhido (ID 80359800). É o relatório. Decido. I – Admissibilidade O recurso preenche os requisitos legais. Conheço do agravo. II – Fundamentação Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, o efeito suspensivo pressupõe a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora, o que não se verifica na hipótese. O condomínio edilício não exerce atividade empresarial, não aufere lucro, não explora atividade econômica e não possui faturamento, no sentido jurídico processual exigido pelo art. 866 do CPC. Suas receitas não representam faturamento, mas contribuições compulsórias destinadas exclusivamente à manutenção das áreas comuns e dos serviços essenciais. Por essa razão, não há base normativa que permita enquadrar tais receitas como “faturamento” penhorável. A penhora das contribuições condominiais, comprometeria o funcionamento regular do condomínio, porque atingiria despesas essenciais — energia, água, portaria, limpeza, salários — e transferiria ao Poder Judiciário a definição da alocação de recursos, o que é vedado. Tal medida seria mais gravosa que a própria penhora da unidade condominial, admitida apenas excepcionalmente pelo STJ. No tocante ao precedente citado pela agravante (REsp 1.473.484/RS), observase que ele trata exclusivamente de: responsabilidade propter rem dos condôminos; e penhora da unidade imobiliária, não de receitas. Portanto, a decisão não autoriza, nem por analogia, a penhora da arrecadação condominial mensal. Além disso, o Poder Judiciário não pode impor a criação de taxa extra, pois a instituição de contribuições ordinárias ou extraordinárias é matéria de gestão interna, de competência exclusiva da assembleia de condôminos (arts. 1.347 e 1.348 do Código Civil). Impor taxa extraordinária implicaria indevida substituição da vontade coletiva, violando a autonomia condominial. Ressalte-se, por fim, que o juízo de origem já vem adotando outras medidas executivas, inclusive com deferimento de penhora no rosto dos autos em outro processo. A penhora pretendida é excepcional e, no caso concreto, não atende aos pressupostos legais. III – Dispositivo Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2026. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador